Tribunal: STJ
Processo: 1042835-21.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2077533 - SP(2023/0179460-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
VALÉRIA JANUÁRIO DOS SANTOS - SP296970
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
AGRAVADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
YURI DE SANTA CECILIA RODRIGUES - RJ170139
DANIEL ALT SILVA DA SILVA - RS080513
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
JOANA CAPELARI ROSIN - RS120767
NATHÁLIA DE AZEVEDO SOMBRIO - RS102187
CAROLINE STIVELMAN CORRÊA DA SILVA - RS122183
INTERES.
: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADA
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA
PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação ao princípio da
colegialidade.
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. A conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova pericial e à
ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta a alegação de cerceamento de defesa,
sendo vedada sua revisão em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A alegação de decisão surpresa ou de ausência de oportunidade para alegações
finais exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese.
5. A configuração do dissídio jurisprudencial demanda demonstração analítica da
similitude fática entre os julgados confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e do
do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
art. 255
Documento eletrônico VDA56888318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f72b2b7c-be3e-4fb4-827b-d79a4b471371

6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f72b2b7c-be3e-4fb4-827b-d79a4b471371

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2077533 - SP(2023/0179460-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
VALÉRIA JANUÁRIO DOS SANTOS - SP296970
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
AGRAVADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
YURI DE SANTA CECILIA RODRIGUES - RJ170139
DANIEL ALT SILVA DA SILVA - RS080513
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
JOANA CAPELARI ROSIN - RS120767
NATHÁLIA DE AZEVEDO SOMBRIO - RS102187
CAROLINE STIVELMAN CORRÊA DA SILVA - RS122183
INTERES.
: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADA
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA
PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação ao princípio da
colegialidade.
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. A conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova pericial e à
ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta a alegação de cerceamento de defesa,
sendo vedada sua revisão em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A alegação de decisão surpresa ou de ausência de oportunidade para alegações
finais exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese.
5. A configuração do dissídio jurisprudencial demanda demonstração analítica da
similitude fática entre os julgados confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e do
do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
art. 255
Documento eletrônico VDA56570498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: eb8af3ad-2925-4c6e-86e5-f37e5378153e

6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A.
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao recurso, pelos
seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; b)
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; c) dissídio não comprovado nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ (fls. 3727-3730).
art. 1.029,
art. 255
Os embargos de declaração opostos pela AIG SEGUROS BRASIL S.A.
foram rejeitados (fls. 3888-3894).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
violação do princípio da colegialidade, por não cabimento de decisão singular em
matéria relevante com impacto no mercado segurador (fls. 3913-3914).
Afirma inexistência de óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ, sustenta
controvérsia jurídica com fatos incontroversos e pede revaloração jurídica dos fatos,
com apoio no
do RISTJ e Súmula 456 do STF (fls. 3914-3916).
art. 257
Argumenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
enfrentamento de questões relevantes, como complementação pericial, avaliação
integral da prova e origem do incêndio no cubículo de medição (fls. 3916-3917).
Defende nulidade por cerceamento de defesa, com base nos arts. 477, § 3o,
do CPC e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, por imprescindibilidade de
esclarecimentos periciais não apreciados (fls. 3917-3921).
Alega violação aos arts. 6o, 10 e 364, § 2o, do CPC, por decisão surpresa e
falta de cooperação, sem oportunidade para alegações finais em causa complexa (fls.
3924-3925).
Sustenta ocorrência de dissídio jurisprudencial notório sobre cerceamento
de defesa e aplicação do
§ 3o, do CPC, com paradigmas que reputa idênticos
art. 477,
(fls. 3925-3927).
Na sua impugnação ao agravo interno, a ALLIANZ SEGUROS S.A. alega
validade da decisão singular, adequação da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de prejuízo por alegações
finais e não demonstração de cotejo analítico do dissídio (fls. 3938-3946).
Na sua impugnação ao agravo interno, a COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ S.A. e a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ S.A.
sustentam tempestividade, adequação do julgamento monocrático, inviabilidade de
reexame probatório, inexistência de dissídio por falta de similitude fática e reiteram
fundamentos sobre suficiência da perícia e culpa exclusiva da segurada (fls. 3950-
3962; 3963-3971).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: eb8af3ad-2925-4c6e-86e5-f37e5378153e

Originariamente, AIG SEGUROS BRASIL S.A. ajuizou ação regressiva em
face de CPFL, buscando ressarcimento por valores pagos à segurada AMBEV em
razão de incêndio em
na subestação particular da fábrica.
9/5/2011
Alegou falha em equipamentos de medição sob responsabilidade da
fornecedora (fls. 3392-3394).
O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido. Fundamentou na perícia
que apontou negligência da AMBEV no sistema de proteção, vencimento do banco de
baterias e ausência de seletividade, concluindo pela culpa exclusiva da vítima e
inexistência de falha do serviço (fls. 3399-3402).
O Tribunal de origem manteve a sentença. Afirmou inexistência de
cerceamento de defesa, suficiência da perícia e confirmação da culpa exclusiva da
segurada. Rejeitou embargos de declaração por ausência de vícios (fls. 3396-3402;
3416-3420; 3434-3437).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais permanecem íntegros diante das razões deduzidas no agravo interno.
Inicialmente, não procede a alegação de violação ao princípio da
colegialidade. A decisão singular foi proferida com fundamento em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, à incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e à
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, hipótese que autoriza o
julgamento singular pelo relator.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem examinou de forma adequada e fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à suficiência da prova pericial,
à origem do incêndio e à responsabilidade das partes. A circunstância de a conclusão
adotada ser desfavorável à recorrente não caracteriza omissão, obscuridade ou
contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
No mérito, a pretensão do recurso esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ. O acórdão recorrido assentou, com base no conjunto fático-probatório, que a
perícia realizada foi suficiente para a formação do convencimento judicial e que houve
culpa exclusiva da segurada pelos danos decorrentes do incêndio, afastando a
responsabilidade das concessionárias de energia.
A revisão dessas conclusões, como pretendido pela agravante, demandaria
o reexame das provas produzidas nos autos e da dinâmica fática do evento danoso,
bem como eventual reinterpretação de elementos técnicos da perícia, providência
vedada em recurso especial.
Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. O Tribunal de
origem consignou expressamente que os esclarecimentos periciais prestados foram
Documento eletrônico VDA56570498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: eb8af3ad-2925-4c6e-86e5-f37e5378153e

suficientes e que a produção de novas provas seria desnecessária, cabendo ao
magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências que reputar inúteis ou
protelatórias.
Da mesma forma, a alegação de decisão surpresa e de violação aos arts.
6o, 10 e 364, § 2o, do Código de Processo Civil não encontra amparo, pois não
demonstrado prejuízo concreto decorrente da ausência de alegações finais, sobretudo
diante da suficiência da instrução probatória reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, igualmente não merece acolhida. A
agravante não demonstrou, nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do
art. 1.029,
art. 255
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a necessária similitude fática entre
os acórdãos confrontados, sendo certo que as peculiaridades do caso concreto,
especialmente quanto às circunstâncias do incêndio e à valoração da prova pericial,
afastam a possibilidade de conhecimento do recurso pela alínea “c”.
Por fim, as razões do agravo interno limitam-se a reiterar argumentos já
examinados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo capaz de alterar a
conclusão anteriormente firmada.
Diante desse quadro, não há elementos que justifiquem a reforma da
decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:05
Código de Controle do Documento: eb8af3ad-2925-4c6e-86e5-f37e5378153e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.077.533 / SP
Número Registro: 2023/0179460-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10428352120168260100 1042835212016826010050000 1042835212016826010050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
VALÉRIA JANUÁRIO DOS SANTOS - SP296970
RECORRIDO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
RECORRIDO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
YURI DE SANTA CECILIA RODRIGUES - RJ170139
DANIEL ALT SILVA DA SILVA - RS080513
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
JOANA CAPELARI ROSIN - RS120767
NATHÁLIA DE AZEVEDO SOMBRIO - RS102187
CAROLINE STIVELMAN CORRÊA DA SILVA - RS122183
AGRAVANTE
: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE
Documento eletrônico VDA56867662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: d01af325-eb71-4678-b6a3-2c4af191f430

ADVOGADOS
ADVOGADA
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
AGRAVADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
YURI DE SANTA CECILIA RODRIGUES - RJ170139
DANIEL ALT SILVA DA SILVA - RS080513
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
NATHÁLIA DE AZEVEDO SOMBRIO - RS102187
CAROLINE STIVELMAN CORRÊA DA SILVA - RS122183
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
VALÉRIA JANUÁRIO DOS SANTOS - SP296970
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
AGRAVADO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
YURI DE SANTA CECILIA RODRIGUES - RJ170139
DANIEL ALT SILVA DA SILVA - RS080513
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
JOANA CAPELARI ROSIN - RS120767
NATHÁLIA DE AZEVEDO SOMBRIO - RS102187
CAROLINE STIVELMAN CORRÊA DA SILVA - RS122183
INTERES.
: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADA
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
TERMO
Documento eletrônico VDA56867662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: d01af325-eb71-4678-b6a3-2c4af191f430

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: d01af325-eb71-4678-b6a3-2c4af191f430